Tribunal: TJPA
Processo: 0816493-81.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816493-81.2025.8.14.0000

PACIENTE: MADSON DA SILVA CABRAL

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática de roubo majorado e associação criminosa. A defesa alega ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, primariedade, residência fixa e responsabilidades familiares, requerendo substituição da prisão por medidas cautelares ou prisão domiciliar. Prisão decretada com base em elementos probatórios colhidos durante operação policial e individualização da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), com fundamentação concreta, aptos a justificar a segregação cautelar, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou concessão de prisão domiciliar com base em responsabilidade familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta, com base em indícios robustos de autoria e materialidade, destacando a gravidade do crime, a reiteração delitiva e o risco à ordem pública.

4. A investigação revelou organização criminosa estruturada, com atuação em diversos municípios, sendo o paciente vinculado a diversos crimes, inclusive com elementos probatórios como dados telemáticos e registros audiovisuais.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade não subsiste, diante da persistência dos riscos processuais e descoberta de fatos recentes.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão, nos termos da jurisprudência consolidada (Súmula 08/TJPA).

7. Medidas cautelares diversas e prisão domiciliar são inadequadas frente à periculosidade e ao modus operandi do grupo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é medida adequada quando fundamentada concretamente em elementos que evidenciem risco à ordem pública, reiteração delitiva e possível interferência na instrução criminal.

2. Condições pessoais favoráveis e alegações genéricas sobre responsabilidades familiares não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º; 312; 318, III; 319.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Willian Assunção da Silva em favor do paciente MADSON DA SILVA CABRAL, preso preventivamente por decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Goianésia/PA, nos autos do inquérito policial nº 0800128- 44.2024.8.14.0110, no qual o paciente é investigado pelo delito de roubo majorado, previsto no Art. 157, §2º, II e V e §2-A, inciso I, do CP.

A defesa sustenta que a prisão carece de fundamentação concreta, sendo baseada na gravidade abstrata do delito. Aponta que o paciente é primário, possui residência fixa, profissão definida, e é responsável pelo sustento do filho menor de seis meses, além de residir com pessoa idosa.

Alega ainda que o juízo a quo não considerou a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tampouco a conversão da custódia em domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP.

Ao final, requer a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas menos gravosas, ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29243588).

Em parecer (Id. 29251287), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta, em suma, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, inexistindo contemporaneidade entre os fatos e a medida cautelar extrema, e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, a justificar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), ou mesmo a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP.

Entretanto, não assiste razão à impetração.

O Impetrante consigna na exordial que o paciente responde ao delito de furto qualificado (Art. 155, §4º do CPB), porém o juízo coator refere à prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II e V e §2º-A do CPB. Também refere à prática de associação criminosa, conforme decisão de Num. 29083564.

No tocante aos fundamentos que sustentaram a custódia, o juízo de 1º grau mencionou que (Num. 144297371):

“No caso em tela, o fumus comissi delicti encontra-se devidamente demonstrado. A materialidade do crime de roubo majorado investigado está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência nº 00060/2023.100096-5 e pelos demais elementos informativos colhidos, como a apreensão de um dos veículos utilizados na empreitada criminosa.

Os indícios suficientes de autoria em relação aos representados foram individualizados da seguinte forma:

MADSON DA SILVA CABRAL: As investigações da primeira fase da operação, por meio da análise da bilhetagem telefônica do seu número 91991923496, demonstraram que o investigado esteve nas cidades de Jacundá e Goianésia no período do crime, contradizendo sua declaração inicial à autoridade policial. Ademais, dados telemáticos obtidos na terceira fase da operação (Auto Circunstanciado Telemático nº 01/2023) revelaram uma fotografia armazenada na conta de Madson que o comprova dirigindo o veículo VW GOL, placa NLL-8E35, apreendido em Goianésia do Pará após o roubo, sendo o mesmo veículo utilizado no crime conforme B.O nº 00060/2023.100099-1. Vídeos armazenados em sua conta também mostraram detalhes do veículo com avarias (retrovisor quebrado e botão do ar condicionado danificado) compatíveis com o veículo apreendido. Sua participação também foi indicada no roubo à empresa ECT em 06/02/2024, em Anapu (PA).

O periculum libertatis também se faz presente, notadamente pela necessidade de garantia da ordem pública. A reiteração delitiva dos investigados, evidenciada pela extensa lista de crimes apurados e pela informação de condenações anteriores por crimes da mesma natureza, demonstra a periculosidade concreta dos agentes e a probabilidade real de que, em liberdade, voltem a delinquir. A participação em diversos roubos, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, revela a gravidade das condutas e o desprezo pela ordem jurídica e social. Conforme ressaltado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, a liberdade dos investigados representa um risco concreto à paz social. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a periculosidade do agente, aferida pelo modus operandi e pela reiteração criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. A conveniência da instrução criminal também se apresenta como fundamento para a medida extrema. A natureza dos crimes investigados e a estrutura da associação criminosa indicam a possibilidade de os investigados, em liberdade, interferirem na colheita de provas, coagindo testemunhas ou destruindo vestígios (...)”

O juízo de primeiro grau exarou decisão determinando a manutenção da prisão (id 29083564), fundamentando o seguinte:

[...] A materialidade delitiva está robustamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 109017431 - Pág. 1), autos de apreensão e demais diligências investigativas. Os indícios de autoria, por sua vez, são contundentes e foram solidificados ao longo das diversas fases da operação policial, conforme passo a detalhar:

· MADSON DA SILVA CABRAL: A investigação demonstrou, por meio de análise de bilhetagem telefônica, que o investigado mentiu em seu depoimento inicial ao negar sua presença na rota do crime (Id. 109017431 - Pág. 7). A prova mais contundente, contudo, emergiu da análise de seus dados telemáticos, que revelou uma fotografia do próprio Madson conduzindo o veículo VW GOL, placa NLL-8E35, utilizado na ação criminosa (Id. 109017431 - Pág. 17). A defesa não logrou infirmar tal evidência.

[...]

Não se trata de um fato isolado. A investigação descortinou uma associação criminosa estável e estruturada, especializada na prática de roubos de carga, com atuação em diversos municípios do Pará (Pacajá, Tailândia, Aurora do Pará, Breu Branco, Tucuruí, Anapu) e até no estado do Maranhão (Açailândia), conforme detalhado no extenso relatório policial (Id. 143252604 - Pág. 8-10). A reiteração é o modus operandi do grupo, que continuou a delinquir mesmo após o início das investigações, como demonstra o envolvimento de Isaque e Madson no roubo aos Correios em 21/10/2024 (Id. 143252604 - Pág. 5-6).

A alegação defensiva de ausência de contemporaneidade não prospera. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao afirmar que a contemporaneidade deve ser aferida não apenas pela data do fato que originou a investigação, mas pela persistência dos riscos que a medida cautelar visa coibir. No caso, a descoberta de crimes recentes e a contínua articulação do grupo demonstram que o periculum libertatis é atual e premente.

[...]

A conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal também militam em favor da manutenção da custódia. A complexidade do caso, a pluralidade de réus e a atuação em diversas localidades indicam um risco real de interferência na colheita de provas e de fuga.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco apresentado. A audácia, a organização e a comprovada persistência na senda do crime demonstram que medidas como monitoração eletrônica ou comparecimento em juízo não seriam capazes de impedir a reiteração delitiva. [...]

Como se observa, a segregação cautelar, portanto, não foi fundada apenas na gravidade abstrata do tipo penal imputado, mas em circunstâncias concretas, extraídas dos autos do inquérito e corroboradas por diligências investigativas posteriores (inclusive com a individualização da conduta do paciente através de relatório policial e depoimentos), que apontam para a existência de elementos robustos de autoria e materialidade, além do caráter estruturado da organização criminosa da qual o paciente faria parte.

A decisão proferida pela autoridade apontada como coatora está adequadamente fundamentada e devidamente amparada nos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a concessão da ordem.

Ainda de acordo com os elementos de informação colacionados, tem-se que já houve, inclusive, o oferecimento de denúncia em face dos acusados, dentre eles o ora paciente, tendo o Parquet de 1º grau articulado os fatos ensejadores da exordial acusatória, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, c/c art. 288, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

No tocante à contemporaneidade dos fatos, é importante destacar que, embora o fato delituoso tenha ocorrido em janeiro de 2023, a prisão do paciente apenas foi possível em 29/05/2025, após diligências investigativas que culminaram na sua identificação formal como partícipe da empreitada criminosa.

Além disso, não se tem provas de que o paciente é o único apto a cuidar de seu filho menor, pois sob o Num. 29087520 juntou declaração de união estável demonstrando que vive no mesmo imóvel que sua companheira e seu filho, logo não é imprescindível aos seus cuidados.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Nesse contexto – estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e lhe
DENEGO
a ordem, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/09/2025